Tribunal: TJPA
Processo: 0801297-87.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801297-87.2022.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDO RICARDO DE OLIVEIRA

APELADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Pessoa analfabeta. Contrato firmado por meio digital. Ausência de assinatura a rogo. Hipervulnerabilidade. Nulidade do negócio jurídico. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Repetição em dobro. Provimento do recurso.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor analfabeto em face de sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de contratação empréstimo bancário supostamente não realizada, formalizada por meio digital com uso de biometria facial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões:
(i) verificar a validade de contrato eletrônico firmado por pessoa analfabeta, ausente a assinatura a rogo e demais solenidades exigidas para sua validade formal;
(ii) apurar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte, a responsabilização objetiva da instituição financeira;
(iii) definir a existência de danos materiais e morais passíveis de reparação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de formalidades legais indispensáveis à validade de contrato firmado por pessoa sabidamente analfabeta – notadamente a inexistência de assinatura a rogo e de testemunhas – acarreta a nulidade do negócio jurídico, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.862.330/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/12/2020).
4. Restou comprovada a ausência de comprovação da efetiva contratação e de prestação de informações claras e adequadas, sendo inaplicável o uso exclusivo de biometria facial como meio de validação de manifestação volitiva em tais hipóteses, dada a hipervulnerabilidade do consumidor (idoso, analfabeto e hipossuficiente).
5. Reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme prevê a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A cobrança indevida, consubstanciada em descontos realizados sem contratação válida, enseja danos morais indenizáveis, os quais extrapolam o mero dissabor, em razão da lesão a verba de natureza alimentar.
7. Caracterizada a má-fé objetiva da instituição financeira, é devida a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com atualização conforme as Súmulas 362 e 54 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento:

1.

A contratação por meio digital de pessoa analfabeta, sem observância das formalidades legais previstas, especialmente a ausência de assinatura a rogo e de testemunhas, implica a nulidade do negócio jurídico.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3.

Configura dano moral a cobrança indevida que afeta verba alimentar, sendo devida, ainda, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO RICARDO DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo juízo de Tucuruí, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801297-87.2022.814.0061), ajuizada contra
AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora, RAIMUNDO RICARDO DE OLIVEIRA, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.”

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, considerando ausência dos requisitos para contratação com pessoa analfabeta, e o fato de ter sido realizado o negócio por plataforma digital reforça a nulidade absoluta do negócio jurídico.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo
de
admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Conforme relatado, busca a recorrente a anulação da sentença que julgou improcedentes os requerimentos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a demandante aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado.

Analisado a documentação acostada, o cerne da questão gira em torno de analisar de contratação ente as partes. Todavia, o Banco não apresentou pacto, além do mais supostamente o dito instrumento teria sido assinado por biometria facial (selfie) por pessoa analfabeta. Consequentemente, não seria meio hábil para indicar a validade do negócio questionado.

Pois bem.

O fato é que o documento apresentado não demonstra a efetiva contratação. Digo isso porque, ainda que estejam preenchidos com os dados pessoais da apelada, observa-se ausência de qualquer manifestação da vontade de aceitar os termos contratuais, posto que inexiste a aposição da digital, assinatura a rogo e de duas testemunhas, requisitos que deveriam ter sido observados já que o contratante se trata de pessoa analfabeta.

Farta a jurisprudência pátria respeito da questão
[1]
, considerando que aplicáveis, pois, as normas do Código de Defesa do Consumidor, a autora, na condição de consumidora idosa, e analfabeto é pessoa hiper vulnerável, sendo imprescindível a observância de solenidade essencial à validade do negócio.

O contexto probatório indicou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, ainda que tivesse sido ele a pessoa que enviou a foto e os documentos, fato esse negado de forma veemente, em especial por terem sido realizados mediante assinatura digital, sem que houvesse efetividade na informação da condição especial do consumidor (idoso e analfabeto).

Além disso, ainda que ela estivesse a contratar, o banco réu não demonstrou que seus prepostos prestaram informações claras e corretas ao autor relativamente à contratação questionada.

Destarte, nada adianta ao fornecedor colher a assinatura digital em um contrato de adesão do consumidor analfabeto como prova de seu conhecimento do conteúdo do contrato, se ele não sabia ler o que estava contido no instrumento.
Há, no caso, ineficiente processo de comunicação entre fornecedor e consumidor.

A respeito da contratação de empréstimo pelo analfabeto, há valioso precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.862.330 - CE, relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/12/2020, em que se conclui pela possibilidade da celebração do contrato e assinatura a rogo, aplicando- se por extensão o artigo 595 do Código Civil, mas não se exclui a discussão da validade sob o enfoque do direito à informação, conforme votos proferidos:

"Daí se extrai que assinatura a rogo nada tem a ver com a aposição de digital em instrumento contratual escrito. É verdade que esse ato corriqueiro na praxe contratual faz prova da efetiva presença de contratante não alfabetizado, além de viabilizar sua precisa identificação, bem como tornar certa a exibição do contrato escrito. Admite-se ainda que esse ato se traduz em carga probatória, mesmo que não absoluta, da integridade do documento em si. No entanto, a aposição de digital é manifestamente insuficiente para assegurar o conhecimento das cláusulas e o consentimento aos termos escritos a que se vincularam as partes, o que afasta por consequência sua recepção como expressão inequívoca da vontade livre de contratar - elemento essencial ao negócio jurídico. Para tanto, tratando-se de consumidor que sabidamente está impossibilitado de assinar tanto que manifestou-se por meio de aposição de digital , passa a ser imprescindível a atuação de terceiro assinante a rogo, ou procurador público, cuja prova de participação deve ser imputada à instituição financeira, dada a condição de hipossuficiência do consumidor concretamente hipervulnerável. Destarte, pode-se concluir que é válida a contratação de empréstimo consignado por analfabeto mediante a assinatura a rogo, a qual, por sua vez, não se confunde, tampouco poderá ser substituída, pela mera aposição de digital ao contrato escrito. Vale registrar, ainda, que, embora a discussão travada neste recurso diga respeito tão somente à forma de contratação pelo analfabeto, nada impede, por óbvio, que o negócio seja anulado por vício de consentimento, caso a parte alegue e comprove esse fato perante as instâncias ordinárias, o que, todavia, não ocorreu no presente caso.”

Diante do reconhecimento de que a parte ré descumpriu o dever de prestar informações adequadas, relativamente à contratação do empréstimo em questão, de rigor a nulidade do pacto com incidência do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

Quanto aos danos materiais, entendo ser devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

DECLARAT
Ó
RIA CUMULADA COM INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E MORAL. CONTRATO DE EMPR
É
STIMO. Preliminar em contrarraz
õ
es. Recurso que ataca suficientemente a senten
ç
a . Conhecimento. M
É
RITO. Negativa de contrata
çã
o. Assinatura Digital com envio de "selfie" . Descabimento. Pessoa deficiente visual e analfabeta. Falha na presta
çã
o do servi
ç
o. Necessidade de cautelas especiais a serem observadas, notadamente por se tratar de rela
çã
o de consumo . Dever de informa
çã
o, lealdade, boa-f
é
e transpar
ê
ncia n
ã
o observados pelo banco. Pessoa incapaz de compreender o que estava a contratar, em especial por se tratar de refinanciamento com prazos e valores alongados. Assinatura digital inv
á
lida. Nulidade do contrato reconhecida . DANO MORAL. Configura
çã
o. Viol
ã
o de diversos princ
í
pios contratuais. Dano "in re ipsa" . Teoria do risco da atividade. Indeniza
çã
o arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO . Apenas para descontos realizados a partir de 30/01/2021. Sucumb
ê
ncia integralmente carreada ao r
é
u. Senten
ç
a reformada. Recurso do autor provido .

(TJ-SP - Apela
çã
o C
í
vel: 1019565-79.2021.8.26 .0071 Bauru, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 08/03/2024, 15
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 08/03/2024)

Belém, 28/01/2026